Tribunal: STF
Processo: ARE 1319713
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ASSINATURA DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. ILEGALIDADE.
    1. A Constituição Federal prevê a legitimidade do Ministério Público para a defesa do patrimônio público, cuja lesão também se vislumbra no caso dos autos, porquanto se discute a existência de prejuízo ao erário. 
    2. A instituição do TARE padece de ilegalidade, não podendo o Distrito Federal facultar ao contribuinte a opção de abater percentual fixo de ICMS, cobrado nas operações e prestações anteriores, e realizar o ajuste do valor devido com base na escrituração regular somente ao final do período.
    3. A apuração do ICMS, na forma proposta pelo TARE, constitui um beneficio que prejudica os demais entes federados, uma vez que há concessão de crédito presumido à empresa ré, sem que tenha sido celebrado convênio entre o Distrito Federal e os demais Estados, conforme prevê a Lei Complementar 24/75.
    4. Apelação conhecida e provida” (fls. 5-6, vol. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes:
    “PROCESSO CVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM.EFEITOS INFRINGENTES. (…)
    3. Não há qualquer óbice em se declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade, de uma norma em sede de ação civil pública, porquanto a inconstitucionalidade não é o pedido principal - que no presente caso, é a declaração de nulidade do ato administrativo que estabeleceu o TARE - , mas, tão-somente, a causa de pedir remota.
    4. Embargos de Declaração, conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes” (fl. 37, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, as als. a e f do inc. I do art. 102, o inc. III do art. 129, as als. c e g do inc. XII, as als. a e b do inc. V e o inc. IV do § 2º do art. 155 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) “não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal”, pela ausência de ofensa constitucional direta; b) “quanto, à alegada ofensa ao artigo 102, inciso I, alínea ‘f’ Constituição Federal”, incide a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal; c) “as teses constitucionais sustentadas [quanto aos demais dispositivos constitucionais] encontram-se em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-7, vol. 10)
    O agravante sustenta que “não há necessidade de reexame de qualquer dispositivo infraconstitucional” (fl. 31, vol. 10). 
    Argumenta que “a matéria debatida no caso em comento é absolutamente singular, de forma que nenhum dos precedentes citados pode ser invocado para demonstrar o entendimento do Pretório Excelso sobre ela, ainda mais consolidado” (fl. 31, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A afronta à al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.301.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ADUANEIRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (…) 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.311.406-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2021).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora revisora e redatora assentou:
    “O cerne da discussão trazida a julgamento cinge-se à possibilidade ou não da instituição do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE firmado entre o Distrito Federal e a empresa ré. (…)
    De fato, a forma de apuração do ICMS promovida por meio do TARE constitui, sim, um incentivo fiscal, até porque se não houvesse esse incentivo ou beneficio de natureza fiscal certamente não haveria a predisposição das empresas optantes por essa forma de apuração do ICMS de se instarem no Distrito Federal. (…)
    Tem-se, pois, que somente por lei complementar tornar-se-ia possível conceder o incentivo fiscal pretendido pelo Distrito Federal, dês que houvesse autorização por meio de convênio entre os entes federativos, nos exatos termos da Lei Complementar n. 24/75. (…)
    Deverá, não poderia o Distrito Federal estabelecer um beneficio fiscal em detrimento das demais unidades federadas sem celebrar convênio, conforme determina a Lei Complementar 24/75” (fls. 17-22, vol. 9).
    Este Supremo Tribunal assentou a necessidade de prévia assinatura de convênio para a concessão de benefícios fiscais, nos termos da al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República e da Lei Complementar n. 24/1975. Assim, por exemplo:
    “Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS. REMISSÃO, MEDIANTE DECRETO DO GOVERNADOR DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a concessão de benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pressupõe não somente a autorização por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº 24/1975, mas também da edição de lei em sentido formal de cada um daqueles entes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 579.630-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).
    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis nº 13.212/2001 e 13.214/2001, do Estado do Paraná, que concederam benefícios fiscais de ICMS de várias espécies (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de pagamento), sem a observância de lei complementar federal e sem a existência de convênio entre os Estados e o Distrito Federal. 3. Violação ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 2.548, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.028.572, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.9.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.177.186, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 982.005, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.4.2018; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.086.775, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2017; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 981.728, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2016; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 932.646, de minha relatoria, DJe 10.6.2016.
    O acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora